Tribunal: STF
Processo: RE 1422769
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE – CTVA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO À FUNCEF. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: PRECEDENTES. REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. NATUREZA JURÍDICA. VERIFICAÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR PREVIDENCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. CEF E FUNCEF. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. INCLUSÃO DO COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE (CTVA) NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. INTEGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRETENSÃO QUE REPERCUTE NO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Trata-se de apelação interposta pelo particular contra sentença que julgou improcedente seu pedido em ação ordinária para condenar a Caixa Econômica Federal - CEF e a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF a revisar sua suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, decorrente da integração do CTVA (complemento temporário variável de ajuste) no salário de contribuição de agosto/2006, totalizando R$ 6.019,00, com o pagamento das diferenças devidas a partir de 24.05.2015. 2. O pedido de majoração do benefício a ser pago pela FUNCEF tem como antecedente necessário o pleito formulado contra a CEF, empregadora, relativo aos valores supostamente não recolhidos por esta, pelo afastamento do CTVA do salário contribuição. Significa que há pretensões trabalhistas a serem analisadas anteriormente, constituindo prejudiciais do direito à revisão. 3. A competência da análise do não recolhimento do CTVA, por ato unilateral do empregador, é prejudicial ao pleito revisional em face da FUNCEF e é de competência da Justiça do Trabalho, embora haja reflexos previdenciários. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta 3ª Turma, conforme os seguintes julgados: AINTCC 201701038003, LUIS FELIPE SALOMÃO, STJ - SEGUNDA SEÇÃO, DJE 29/11/2017; AgInt nos EDcl no CC 138.011/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017; 0807623-08.2020.4.05.0000, Relator Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julgado em 5/11/2020; 08031480720164058000, Relator Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, julgado em 08/03/2018 4. Ressalte-se que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de Jurisdição, nos termos do §2º do art. 64 do Código de Processo Civil. 5. Anulação da sentença pela incompetência da Justiça Federal com remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Apelação prejudicada” (fls. 4-5, e-doc. 146).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 157).



Recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal



    2. A Caixa Econômica Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 114 e o § 2º do art. 202 da Constituição da República.



    Ressalta que o Tribunal de origem “violou frontalmente os artigos 114, IX e 202, § 2º, da Constituição, na medida em que declarou a competência da Justiça do Trabalho para decidir questão referente a plano de previdência complementar” (fl. 2, e-doc. 151).



    Argumenta que, “no caso, não se discute qualquer aspecto da relação trabalhista, mas sim, um contrato de previdência complementar. Da mesma forma que este contrato restou firmado com ente patrocinado pelo empregador, poderia ter sido firmado com algum órgão privado externo de previdência, ofertado por um dos bancos do país, enfim, por qualquer instituição que venda planos de previdência complementar. A adesão ao plano não é obrigatória, não sendo decorrência lógica do contrato de trabalho. Logo, a matéria não decorre da relação de trabalho” (fl. 8, e-doc. 151).



    Sustenta “a competência da Justiça Comum Federal para processamento e julgamento da matéria” (fl. 9, e-doc. 151).



    Pede o “provimento do presente Recurso, com as reformas que se fizerem necessárias, em obediência à Constituição e ao primado da Lei” (fl. 9, e-doc. 151).



Recurso extraordinário interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef



    3. No recurso extraordinário, a Fundação dos Economiários Federais - Funcef assevera ter o Tribunal Regional da Quinta Região contrariado o § 2º do art. 202 da Constituição da República.



    Sustenta a competência da Justiça Federal para o julgamento do processo e assevera que “os pedidos autorais não são de natureza trabalhista, pois dizem respeito tão somente ao benefício complementar. Não há qualquer pedido que se refira à relação de emprego, em especial ao reconhecimento de parcelas salariais, que impactariam no benefício, já que o pleito autoral é baseado na análise da revisão do plano” (fls. 15-16, e-doc. 159).



    Argumenta que “não há que se falar em remessa dos autos para Justiça Trabalhista, visto que não há nenhum pedido de natureza trabalhista” (fl. 17, e-doc. 159).



    Assevera que, “ao julgar prejudicada a apelação autoral, para declinar a competência para Justiça Especializada do Trabalho, o v. acórdão deixou de observar que o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.453-CE, inegavelmente confere efetividade aos dispositivos constitucionais e legais sobre a matéria, notadamente os artigos 202, § 2ª, da Constituição da República, e 2º da Lei Complementar nº 109 de 29 de maio de 2001” (fl. 19, e-doc. 159).



    Ressalta que “não há por que esta Fundação continuar na lide em um processo que será remetido para julgamento da Justiça Especializada, posto que a Justiça Laboral não detém competência para, sequer, analisar qualquer pedido em face da Fundação, uma vez que a relação existente entre a autora/recorrida e a Fundação não é de emprego” (fls. 21-22, e-doc. 159).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar “o acórdão recorrido, em obediência à legislação federal e à Constituição Federal, mantendo-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso” (fls. 25-26, e-doc. 159).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Pela identidade de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários serão analisados em conjunto.



    5. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG (Tema 190), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu o mérito no sentido de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (DJe 6.6.2013). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, o tema em debate é a competência para julgamento de ação de revisão de contribuição previdenciária objetivando o reconhecimento da natureza salarial da parcela CTVA recebida de seu empregador Caixa Econômica Federal, com os consequentes reflexos no custeio de seu plano de previdência suplementar, gerido pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef.



    7. Na especie, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região assentou a competência da Justiça do Trabalho para o exame do pedido de natureza trabalhista formulado neste processo:



    “O pedido de majoração do benefício a ser pago pela FUNCEF tem como antecedente necessário o pleito formulado contra a CEF, empregadora, relativo aos valores supostamente não recolhidos por esta, pelo afastamento do CTVA do salário contribuição. Significa que há pretensões trabalhistas a serem analisadas anteriormente, constituindo prejudiciais do direito à revisão. 



    Segundo o entendimento do STJ, a competência da análise do não recolhimento do CTVA, por ato unilateral do empregador, é prejudicial ao pleito revisional em face da FUNCEF e é de competência da Justiça do Trabalho, embora haja reflexos previdenciários (...)



    Pelo exposto, impõe-se declarar de ofício a incompetência da Justiça Federal anulando a sentença e determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho” (fls. 2-4, e-doc. 146).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.265.564-RG, Tema 1.166, este Supremo Tribunal assentou que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 14.9.2021).



    No mesmo sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DE PARCELA ‘CTVA’ NA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO ‘SALÁRIO PARTICIPAÇÃO’. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, havendo prévia discussão envolvendo a natureza da parcela CTVA em benefício previdenciário, torna-se competente a Justiça Trabalhista para julgamento e processamento do feito. Precedentes. 2. Tese fixada no Tema 1.166 da repercussão geral: ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada’. 3. Dissentir do Tribunal de origem acerca do objeto de discussão da presente ação exigiria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.389.710-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.276.711-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    8. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas do contrato firmado pelas partes, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DE REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, diante da necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável nesse momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.389.555-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 454 E 279 DESTA SUPREMA CORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia acerca da definição da competência para julgamento da questão relativa à complementação de aposentadoria, considerada a natureza jurídica da parcela CTVA, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.356.164-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INCLUSÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXOS. COMPETÊNCIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.305.041-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações das recorrentes.



    9. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora